Tribunal: STF
Processo: Rcl 74630
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 15 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 608.482, TEMA 476, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311, TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Renan Luiz Albuquerque Vieira, em 10.12.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Processo n. 8069522-26.2024.8.05.0000 pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula n. 15, no Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, e no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784 da repercussão geral:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por RENAN LUIZ ALBUQUERQUE VIEIRA contra decisão (ID 47220832) proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na ação de obrigação de fazer. 



    A controvérsia central reside na alegada preterição do agravante na ordem de classificação do concurso público, tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de cotas raciais. Contudo, sua própria classificação decorre de decisão liminar em mandado de segurança (ID 471955694 dos autos originários), circunstância que fragiliza substancialmente sua pretensão. 



      No caso em análise, o agravante busca, por via transversa, consolidar situação jurídica precária, decorrente de decisão liminar, pretendendo sobrepor-se à ordem classificatória regularmente estabelecida pela Administração Pública. A mera juntada de editais de convocação, sem demonstração inequívoca da irregularidade no chamamento dos candidatos, não é suficiente para caracterizar a alegada preterição. 



    O Supremo Tribunal Federal, embora reconheça em sua Súmula 15 o direito subjetivo à nomeação em casos de preterição na ordem de classificação, exige para tanto a demonstração cabal e inequívoca da irregularidade no ato administrativo de nomeação. 



    No presente caso, considerando que a própria posição do agravante na ordem classificatória está amparada em decisão precária, não é possível reconhecer, neste momento processual, violação à ordem de classificação que justifique sua imediata convocação. Ademais, a investidura em cargo público mediante decisão judicial precária recomenda especial cautela, considerando os princípios da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa. 



    A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à necessidade de preservação do interesse público, impõe que eventuais interferências na ordem de classificação em concursos públicos sejam precedidas de cognição exauriente, com ampla produção probatória. 



    Vale ressaltar que o indeferimento do pleito recursal não implica prejuízo irreparável ao agravante, que poderá, no bojo da ação principal, demonstrar de forma mais robusta seus argumentos e, caso procedente sua pretensão, ter resguardados seus direitos funcionais de forma retroativa.



    (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida” (fls. 24-27, e-doc. 7).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante afirma-se “classificado em 7º lugar na ampla concorrência e em 5º lugar nas cotas raciais para o cargo de professor de biologia, conforme Edital SAEB/03/2022, do Estado da Bahia, posições estas obtidas após deferimento de medida liminar no Mandado de Segurança nº 8023992- 33.2023.8.05.0000. Contudo, a Administração Pública convocou os candidatos sem observar a classificação do Reclamante, criando uma lista autônoma de classificação para os candidatos sub judice” (fl. 2).



    Ressalta que “a ausência de observância da ordem classificatória, nas convocações, aliada à violação dos princípios da isonomia e do acesso à justiça, constituem-se em matéria que demonstra a estrita aderência entre os fatos impugnados e o decidido nos Temas 476 e 784, e previsto na Súmula 15, isso porque segregam, sem justificativa plausível, os candidatos que seguiram no concurso por decisões judiciais” (fl. 3).



    Sustenta a “desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias pelo perigo de perecimento do direito pelo decurso do tempo” (fl. 3).



    Requer “a concessão urgente de liminar, para determinar que seja cassada a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Relator, determinando-se que outra seja proferida em observância à Súmula 15 e aos Temas 476 e 784, do STF” (fls. 13-14).



    Pede “a cassação da decisão do Exmo. Desembargador Relator do Agravo n. 8069522- 26.2024.8.05.0000, e determinar que outra seja proferida, em observância do decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários n. 608.482 e 837.311, paradigmas do Tema 476 784 da repercussão geral” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, negar provimento ao agravo de instrumento do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 15, no Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, e no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A Súmula n. 15 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelo reclamante, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, sem que houvesse exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora